Tribunal: TJBA
Processo: 8001592-32.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001592-32.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO JORGE VELLOSO

APELADO: MUNICIPIO DE IPIRA

Advogado(s)
:
TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA registrado(a) civilmente como TAMARA COSTA MEDINA DA SILVA, RAFAEL DE MEDEIROS CHAVES MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL E FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 919 E 1235 DO STF. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por CLARO S.A. contra acórdão que, nos autos de Ação Anulatória de Débito Fiscal movida contra o Município de Ipirá, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Embargante. A empresa sustenta omissão do acórdão quanto à aplicação dos Temas 919 e 1235 do STF, que tratam da competência da União para legislar e fiscalizar o setor de telecomunicações, e questiona a constitucionalidade da Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) municipal incidente sobre Estações de Rádio Base (ERBs). Alega ainda ausência de manifestação expressa sobre modulação dos efeitos fixada no julgamento do Tema 919, bem como necessidade de prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto à aplicação dos Temas 919 e 1235 do STF e à modulação de efeitos do julgamento da Suprema Corte; (ii) verificar se os embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos infringentes para modificar o resultado do acórdão anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração visam sanar vícios formais do julgado – omissão, obscuridade ou contradição – e não se prestam à rediscussão do mérito da decisão anteriormente proferida, salvo em hipóteses excepcionais em que a correção do vício implique modificação do julgado.

4.

O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e harmônica, sem vícios internos entre os fundamentos adotados e a parte dispositiva, afastando a ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade.

5.

A análise da competência entre União e Município foi devidamente enfrentada, com distinção entre a fiscalização técnica federal das telecomunicações e a competência municipal para legislar sobre uso e ocupação do solo urbano, nos termos da jurisprudência consolidada.

6.

A alegação de omissão quanto à modulação dos efeitos do Tema 919 do STF é improcedente, pois não se verificou omissão relevante que comprometesse a compreensão ou validade do julgamento.

7.

O prequestionamento da matéria jurídica está atendido com o enfrentamento da tese, não sendo exigida a menção expressa aos dispositivos legais alegadamente violados, conforme art. 1.025 do CPC.

8.

Inexistente caráter protelatório na presente oposição de embargos, não se impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, mas cabe advertência quanto a eventual reiteração indevida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios formais no acórdão embargado, como omissão, obscuridade ou contradição.

2.

A fundamentação que aborda a repartição de competências entre União e Municípios afasta a alegação de omissão quanto aos Temas 919 e 1235 do STF.

3.

O prequestionamento está atendido quando a matéria jurídica controvertida é enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais suscitados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
Embargos de Declaração tombado sob nº

8001592-32.2022.8.05.0106
, opostos contra Acórdão proferido em sede de
Apelação Cível,
tendo como
Embargante –
CLARO S.A.
,
e como
Embargado-
MUNICIPIO DE IPIRA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração,

mantendo na íntegra o Acórdão embargado,

pelas razões constantes no voto da Relatora.

7